Tribunal: TJDFT
Processo: 0701855-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A., que pretende a reforma de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, a qual rejeitou impugnação apresentada com referência à não incidência de multa judicial. Recebo o recurso e defiro seu processamento. Intime-se a contraparte para responder. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator